Tribunal: TJES
Processo: 5001069-32.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001069-32.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DIAS GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinou o cancelamento da distribuição do feito com base no art. 290 do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas de cancelamento, diante do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A sentença foi proferida durante a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que versava sobre a referida gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida na pendência de julgamento de agravo de instrumento que impugna o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o espólio faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ante a alegada ausência de liquidez dos bens; e (iii) determinar se é legítima a condenação ao pagamento de custas em caso de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença configura error in procedendo quando proferida durante a pendência de julgamento de agravo de instrumento que discute o próprio fundamento da extinção, qual seja, a ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Ainda que o agravo de instrumento não tenha efeito suspensivo automático, a prudência processual recomenda que o juízo aguarde seu julgamento, sob pena de ofensa ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo possível seu deferimento quando os bens do espólio, embora existentes, não possuem liquidez imediata suficiente para custear o processo sem comprometer o sustento da família.

A propriedade rural do espólio, de 23,6 hectares e com presumida finalidade de subsistência, não revela capacidade econômica suficiente para o recolhimento imediato das custas processuais, autorizando a postergação do pagamento para momento futuro.

A condenação ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição do feito é indevida, pois tal cancelamento tem natureza administrativa e não configura hipótese de sucumbência.

A aplicação da teoria da causa madura não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória sobre questões de mérito e da possibilidade de solução autocompositiva indicada pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença proferida durante a pendência de julgamento de agravo de instrumento que discute o indeferimento da gratuidade de justiça configura error in procedendo e deve ser anulada.

O espólio pode obter o benefício da gratuidade de justiça quando demonstrada a ausência de liquidez de seus bens, mesmo havendo patrimônio imobiliário.

O cancelamento da distribuição do processo, nos termos do art. 290 do CPC, não enseja condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de ato administrativo sem configuração de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 99, § 3º; Código de Normas/ES, arts. 296, II; 306, II, “b”; 438, XXXIX.

Jurisprudência relevante citada: TJTO, Apelação Cível, 0007684-40.2019.8.27.2731, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 24.03.2021; TJTO, Apelação Cível, 0007684-40.2019.8.27.2731, Rel. Des. Ronaldo Eurípedes, j. 27.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2019; TJDF, AI 0723149-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 19.10.2022; TJMG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 14.06.2022; TJES, AI 12130029593, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 03.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001069-32.2023.8.08.0016

APELANTE
S
: Espólio de Sebastião Dias Gonzaga, representado por Joziel Vicente Dias

APELADO: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Espólio de Sebastião Dias Gonzaga, representado por Joziel Vicente Dias
contra a
r. sentença (ID 8533484) proferida pelo
d.
Juízo da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor d
o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas de cancelamento.

A demanda originária consiste em Embargos à Execução opostos em face do cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000028-28.2017.8.08.0016, que condenou o falecido Sebastião Dias Gonzaga em obrigações de fazer e não fazer de natureza ambiental, além do pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor consolidado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em sua petição inicial dos embargos (ID 8533201), o Espólio, ora Apelante, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, a desconstituição da penhora sobre imóvel rural de matrícula 11.449, a suspensão da execução e a redução do valor da multa.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 33834815, que determinou a intimação do embargante para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Desta decisão, o embargante informou a interposição de Agravo de Instrumento (nº 5014315-46.2023.8.08.0000).

Ato contínuo, o MM. Juiz
a quo
, por entender que o recurso interposto não possuía efeito suspensivo deferido e que as custas não haviam sido recolhidas, proferiu a sentença terminativa ora guerreada, determinando o cancelamento da distribuição e condenando o autor ao pagamento das custas de cancelamento.

Em suas razões recursais (ID 8533487), o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença, por ter sido proferida na pendência de julgamento do Agravo de Instrumento que versava sobre a gratuidade de justiça, configurando
error in procedendo
;
(ii)
o seu direito à assistência judiciária gratuita, em razão da hipossuficiência do espólio e dos herdeiros, que são lavradores e beneficiários de programas sociais;
(iii)
a impenhorabilidade do imóvel rural, por se tratar de pequena propriedade familiar;
(iv)
o excesso no valor da multa executada, pugnando por sua redução; e
(v)
a ilegalidade da condenação ao pagamento das custas de cancelamento, por se tratar de ato de natureza administrativa que não gera sucumbência.

Pede, ao final, a anulação da sentença com a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, caso se entenda pela teoria da causa madura, o julgamento do mérito dos embargos para acolher seus pedidos, bem como o afastamento da condenação nas custas de cancelamento.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 8533491), pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a preliminar de nulidade está prejudicada pela ausência de efeito suspensivo do agravo, que a hipossuficiência não foi comprovada, e que a alegação de impenhorabilidade estaria preclusa.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 13205877), opinou pela designação de audiência de conciliação, ressaltando o viés autocompositivo da demanda.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso de Apelação Cível reside em analisar a regularidade da sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução por ausência de recolhimento de custas, enquanto pendia de julgamento Agravo de Instrumento que versava sobre o direito à gratuidade de justiça.

1. Da Nulidade da Sentença (
Error in Procedendo
)

O apelante argui a nulidade da sentença por ter sido proferida de forma prematura.

Da acurada análise dos autos, sobretudo da documentação contida na Instância singular, tenho que assiste razão em parte à apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que, ante o indeferimento das benesses da gratuidade de justiça (ID. 8533228), a parte autora, ora apelante, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 5014315-46.2023.8.08.0000. Ocorre que, antes da análise do pedido liminar recursal, fora proferida a sentença ora combatida, na qual o Juízo de primeiro grau assim consignou:

Trata-se de embargos à execução, movido pelo Espólio de Sebastião Dias Gonzaga, em face do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Consoante se verifica dos autos, na decisão de ID 33834815 fora indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita ao embargante, determinando sua intimação para o re­colhimento das despe­sas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.

Devidamente intimado, o autor informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao embargante, tombado sob o n.º 5014315-46.2023.8.08.0000.

É o relatório.

Em consulta ao respectivo agravo de instrumento, verifico que o referido recurso ainda encontra-se pendente de apreciação, ao passo que até o momento não houve o recolhimento das custas pela parte autora.

Assim, tendo em vista que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e que o recurso interposto pela parte autora padece de efeito ativo/ ou suspensivo, e considerando ainda que a parte autora não promoveu o pagamento das custas judiciais de ingresso, verifico ser o caso de extin­ção do feito.

Assim, entendo que a providência a ser adotada é aquela manifestada nos autos do julgado do
TJES
abaixo colacionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍ­VEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INI­CIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, INCI­SO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE OU DE SEU PATRONO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PRE­CEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. No caso dos autos, a extin­ção do processo decorreu da aplicação da norma preconizada no artigo 257, do Códi­go de Processo Civil, pois aguardou-se mais de 30 (trinta) dias para que os Recorren­tes promovessem a diligência que lhe competia, em especial o pagamento das custas processuais iniciais, quedando-se inerte, neste particular. II. O cancelamento da dis­tribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais prescinde de prévia intimação pessoal da parte Autora e de seu Advogado. III. A ma­téria ventilada no bojo do Agravo Interno encontra-se regularmente enfrentada na Decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação, na forma des­crita no caput do artigo 557, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
. AI 12130029593. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Namyr Car­los de Souza Filho. DJ 03/12/2013).

Pelo exposto, determino o
cancelamento da distribuição
, conforme o art. 290 do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas de cancelamento.

Após o trânsito em julgado, peço que o Cartório proceda quanto às custas em face do requerente, consoante artigos 296, inciso II, 306, inciso II, alínea
b
e 438, inciso XXXIX do Có­digo de Normas, remetendo-se, enfim, os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Entendo, portanto, que restou comprovado o
error in procedendo
, em razão da extinção do processo na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento, em cujos autos se discutia, justamente, sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte, tendo o Juízo singular fundamentado o comando sentencial na ausência de recolhimento das custas.

Ainda que o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indefere o benefício da assistência judiciária gratuita não seja dotado, via de regra, de efeito suspensivo automático (
ope legis
), a jurisprudência possui o entendimento de que se mostra prudente que o magistrado de primeiro grau aguarde o seu julgamento antes de extinguir o processo por deserção ou por cancelamento da distribuição.

Isso porque o eventual provimento do agravo tem o condão de reverter a própria premissa que fundamentou a extinção do feito – qual seja, a exigibilidade das custas processuais. A prolação da sentença, neste contexto, não apenas esvazia o objeto do recurso pendente, mas também representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA INVENTARIANTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO . 1. Hipótese dos autos em que restou sobejamente comprovado o error in procedendo, em razão da extinção do processo na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento, em cujos autos se discutia, justamente, sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte, tendo o Juízo singular, demais disso, fundamentado o comando sentencial na ausência de recolhimento das custas. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS . DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. 2. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência . 3. Inexistem nos autos quaisquer elementos hábeis a comprovar a insuficiência de recursos, a ponto de inviabilizar o recolhimento das despesas processuais, não sendo a mera alegação instrumento hábil a justificar a concessão da benesse. 4. Em homenagem ao princípio constitucional do acesso à Justiça, adequada a concessão, de ofício, do parcelamento das custas da demanda originária, para pagamento em 08 (oito) vezes iguais, nos termos do art . 3º do Provimento nº 07/2017/CGJUS/TO, e o parcelamento da taxa judiciária em 02 (duas) vezes, com a quitação de 50% (cinquenta por cento) no início da demanda e o valor remanescente antes da prolação da sentença, conforme permissivo constante do art. 91, incisos I e II, da Lei Estadual nº 1.287/2001 - Código Tributário do Estado do Tocantins. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Parcelamento concedido de ofício. (TJTO, Apelação Cível, 0007684-40.2019.8.27.2731, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 24/03/2021, DJe 07/04/2021 16:26:55)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSI
S
TÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Houve interposição de Agravo de Instrumento da decisão que negou assistência judiciária gratuita e o recurso restou provido por unanimidade de votos pela concessão do benefício. 2. Houve um equívoco processual ao ser extinto o processo sem a observância que havia recurso pendente de julgamento aonde se discutia, justamente, sobre assistência judiciária gratuita, que fora o fundamento da extinção dos autos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ/TO. Rel. Des. RONALDO EURÍPEDES. 4ª Turma da 2ª Câmara Cível. Julg. 27/11/2019)

Dessa forma, a conduta do juízo
a quo
configurou manifesto
error in procedendo
, o que impõe a anulação da sentença guerreada.

2. Da Análise do Pedido de Assistência Judiciária Gratuita

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte apelante
, matéria devolvida a este Tribunal.

Ao que se depreende, constitui bem do espólio um único terreno rural localizado em
Santa Ri
t
a
, Brejetuba/ES.

Requerida a gratuidade da justiça, essa foi indeferida pelo d. Juízo
a quo
, por entender que o bem em questão,
por se tratar de um imóvel rural,

produz algum tipo de renda agrícola, gerando rendimentos capazes de custear o processo.

O
Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, pode obter o benefício da justiça gratuita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência.

2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

Portanto, a concessão da gratuidade da justiça, para tais casos está condicionada à necessidade de comprovação da insuficiência de recursos.

Em que pese a aparente capacidade financeira do espólio para arcar com as custas processuais, é de se notar que é inexistente a liquidez imediata
para satisfação d
o recolhimento das custas processuais, notadamente se considerado que trata-se de terreno rural
com uma área de 23,6 hectares.

O fato de o espólio possuir um imóvel rural não afasta, isoladamente, o direito ao benefício, especialmente quando as evidências apontam para uma propriedade de subsistência, que não gera liquidez suficiente para arcar com as despesas de um processo cujo valor da causa é de R$ 100.000,00 sem o comprometimento do sustento familiar.

Desta forma, demonstrado que o patrimônio do espólio possui capacidade financeira, todavia não é dotado da liquidez imediata necessária ao adimplemento das custas processuais, imperiosa a reforma da decisão recorrida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não nas condições do inventariante ou dos herdeiros. 2. No caso,
foi demonstrado que o único bem que compõe o espólio não é dotado da liquidez necessária para adimplir com as despesas processuais neste momento processual, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07231494620228070000 1631384, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022)

Assim
,
agiu
com
des
acerto o d. Magistrado
a quo
, uma vez que
não
restou demonstrada a
liquidez necessária para pagamento das custas processuais.

Pelo exposto
,

entendo por
posterga
r

o pagamento das custas processuais para o final do processo
de origem
ou para quando for vendido algum bem componente do espólio que permita a devida quitação das
custas processuais.

3. Da Ilegalidade da Condenação em Custas de Cancelamento

Ainda que a questão reste superada pela anulação da sentença e pela concessão da gratuidade, cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento da distribuição, previsto no art. 290 do CPC, possui natureza de ato administrativo e não enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais. A relação processual sequer se aperfeiçoou, não havendo que se falar em ônus de sucumbência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais ( AgRg no AREsp 17 .501/SP). (TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Nos termos do artigo 290, do CPC/15, a ausência de recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição - Cuida-se de decisão de caráter meramente administrativo, porque exarada em fase pré-jurisdicional, não havendo de se falar no pagamento de custas referentes a processo. (TJ-MG - AC: 10000212151153001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

A sentença, portanto, também mereceria reforma neste ponto, com base em precedentes do C. STJ e de outros Tribunais.

4. Das Demais Questões de Mérito (Teoria da Causa Madura)

O Apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal julgue o mérito dos embargos. Contudo, tal medida não se mostra adequada ao caso concreto.

Questões fáticas relevantes, como a efetiva exploração do imóvel pela entidade familiar para fins de subsistência – requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade – não foram objeto de dilação probatória na primeira instância. Além disso, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (ID 13205877) aponta para a possibilidade de uma solução autocompositiva, o que seria a via mais célere e eficaz para a resolução do litígio, especialmente por envolver direito ambiental.

O retorno dos autos à origem para o devido processamento dos embargos é, portanto, a solução que melhor atende aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução consensual dos conflitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a r. sentença de ID 8533484, por vício de procedimento;

DEFERIR
ao espólio a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo de origem ou para quando for vendido algum bem componente do espólio que permita a devida quitação das custas

DETERMINAR
o retorno dos autos à Vara de Origem para o seu regular processamento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença de ID 8533484, por vício de procedimento e, ainda, DEFERIR ao espólio a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo de origem ou para quando for vendido algum bem componente do espólio que permita a devida quitação das custas. Outrossim, DETERMINAR o retorno dos autos à Vara de Origem para o seu regular processamento.